Tribunal: TJBA
Processo: 0161638-49.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0161638-49.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BERNARDINA BARBOSA MATOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO DIRLEY BITENCOURT SANTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE INADMISSÃO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCÊNDIO EM AMBULÂNCIA DO ESTADO DA BAHIA. AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE POR INALAÇÃO DE FUMAÇA E GÁS QUE PASSADOS ALGUNS DIAS DO INCIDENTE RESULTOU NA SUA MORTE. RELATÓRIO MÉDICO, CERTIDÃO DE ÓBITO E RELATOS DOS FAMILIARES DO PACIENTE QUE CLARAMENTE INDICAM O NEXO DE CAUSALIDADE E RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DE CADA AUTOR. REMESSA NECESSÁRIA. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DA REMESSA NECESSÁRIA.

1
.
DA PRELIMINAR
. Recurso interposto no último dia do prazo, segundo movimentação inserta no sistema SAJ. Rejeição.

2
.
DO DANO MATERIAL
. Nexo de causalidade evidenciado. No momento em que ocorreu o incêndio da ambulância o paciente estava sob a responsabilidade e cuidados médicos ofertados pelo Estado da Bahia. O evento danoso impossibilitou a transferência imediata para o hospital público indicado pelo recorrente. O caderno processual comprova que o paciente precisou ser retirado da ambulância e novamente conduzido ao Hospital particular JAAR ANDRADE para os cuidados urgentes e necessários após o incêndio, ali permanecendo do dia do evento (10.07.2006) até 14.04.2006, acarretando a cobrança por despesas hospitalares no valor de R$ 7.532,79 (sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos) e de R$ 680,00 (seiscentos reais e oitenta centavos).

3
.
DO DANO MORAL
. Comprovação do nexo de causalidade e prejuízo (morte) mediante os relatórios médicos e certidão de óbito, os quais indicam que a inalação pelo paciente de fumaça e gás oriundos do incêndio na ambulância deram causa à insuficiência respiratória, fator determinante para a evolução da enfermidade que resultou em óbito.

4
. No que tange à verificação da culpa, vale frisar que a responsabilidade civil do Estado perante seus administrados é objetiva, não cabendo, em regra, discussão acerca da culpa, respondendo o Estado objetivamente pelos danos causados por atos ou omissões de seus servidores, a terceiros. É o que dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, acerca da Responsabilidade Civil do Estado.

5
.
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL
. A sentença condenou o Estado da Bahia a pagar a cada autor, a título de dano moral, o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Entende-se adequada a redução do valor da indenização fixada na sentença para a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para cada um dos quatro autores, ora apelados, montante este que assegurada o caráter repressivo pedagógico próprio da indenização por danos morais e não caracteriza enriquecimento sem causa. Tem-se dos autos que o paciente era pessoa idosa (72 anos de idade) e de saúde frágil, tanto que, segundo relatos de seus familiares, em momento anterior ao incêndio a emergência do estado de saúde do mesmo demandou internação em hospital particular por ser mais próximo da sua residência. Com isso, tem-se que o arbitramento do valor indenizatório também deverá levar em conta a expectativa de vida da vítima.

6
.
REMESSA NECESSÁRIA
. Deve ser alterado o índice de correção estipulado na sentença que foi fixado pelo INPC. A correção monetária deve ocorrer pela taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional n° 113/2021 – publicada em 09.12.202. Anterior a esta data deve-se observar os Tema 810 do STF e 905 do STJ. Na hipótese, conforme o caso exigir, tais regras deverão ser observadas, o que será verificado por ocasião do cumprimento de sentença.

7.
Provimento parcial do recurso do Estado da Bahia e da remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos nº. 0161638-49.2008.8.05.0001, em que figuram como
apelante
ESTADO DA BAHIA e como
apelados
BERNARDINA BARBOSA MATOS, GENILSON BARBOZA CRUZ, JORGE LUIS BARBOSA CRUZ e JANEIDE BARBOZA CRUZ .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO VOLUNTÁRIO NO SENTIDO DE REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BEM COMO DAR PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA PARA ADEQUAR O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
, nos termos do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

DES. CÁSSIO MIRANDA

Relator

Procurador(a) de Justiça

04